Tribunal: TJES
Processo: 5002159-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002159-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CARLOS DE MATOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) FIRMADO POR BENEFICIÁRIO DO INSS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ASTREINTES. POR EVENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira (Banco BMG S.A.) contra decisão que, nos autos de ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência em favor do autor, beneficiário do INSS, para determinar a suspensão de descontos relativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como impedir eventual negativação em razão do débito discutido. A decisão fixou multa diária de R$ 200,00 para caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se a fixação da multa cominatória (astreintes), na forma diária e sem limitação de valor, se mostra proporcional e adequada à obrigação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela provisória de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, uma vez que os descontos questionados recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, presumindo-se o perigo de dano irreparável à subsistência do consumidor.

4.
A verossimilhança das alegações do autor se evidencia diante da negativa de contratação do serviço de cartão de crédito consignado, sendo ônus da instituição financeira comprovar a validade do contrato e dos descontos efetuados.
5.
A suspensão dos descontos e da negativação do nome do autor não implica risco de dano inverso à instituição financeira, que poderá reaver os valores em caso de improcedência da ação.
6.
A multa cominatória deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadequada a sua fixação em base diária quando a obrigação violada se renova mensalmente.
7.
A periodicidade da multa deve acompanhar a natureza da obrigação, razão pela qual se impõe sua aplicação por evento de descumprimento (por desconto mensal indevido), e não por dia, sob pena de enriquecimento sem causa.
8.
A ausência de teto limitador para a multa compromete sua função coercitiva e viola os princípios da moderação e da segurança jurídica, sendo necessário o redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória de urgência é cabível para suspender descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
2. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, diante da negativa do consumidor.
3. A multa cominatória deve observar a proporcionalidade e incidir por evento de descumprimento, e não diariamente, quando a obrigação possui natureza mensal.

4. É cabível a fixação de teto máximo para as astreintes, como forma de evitar enriquecimento sem causa e preservar a função coercitiva da sanção
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 536, §1º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.119523-6/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 29.10.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.023527-2/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 02.04.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.099312-8/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 04.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,reformando a decisao agravada tao somente para redimensionar as astreintes. Em consequencia, fixar a multa por descumprimento na importancia de R$ 200,00 (duzentos reais) por evento (ou seja, por cada desconto mensal realizado em desacordo com a decisao objurgada), ate o limite (teto) de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, no mais, a decisao recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, no qual pretende ver modificada a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES,
nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por
CARLOS DE MATOS,
que deferiu os

efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida e, por conseguinte, determinou que a agravante “se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora junto ao INSS (benefício Nº: o 198.287.382-2 e 605.018.890-8), referente à contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), excluindo a margem utilizada pelo empréstimo, ora discutido.” E, ainda, determinou que “se abstenha de proceder, eventual negativação, sobre o CPF da Autora, vinculado ao débito discutido nestes autos, ou caso já tenha negativado, que retire imediatamente o nome e CPF da Autora dos bancos de dados dos maus pagadores (Serasa, SPC,) ou outro meio de banco de informações que tragam prejuízo para autora), sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais),sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC”.

Em suas razões recursais de Id n° 12191790, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) Não existe qualquer indício de urgência ou fundado receio de dano irreparável, visto que o contrato foi assinado em 2016 e o Agravado utiliza o cartão há mais de 9 (nove) anos; (ii) O contrato assinado pelo Agravado apresenta de forma clara e expressa a natureza da contratação (cartão de crédito consignado), fornecendo todas as características; (iii) O Agravado utilizou o cartão para saques e realizou pagamentos espontâneos das faturas , o que afasta a alegação de desconhecimento ou fraude; (iv) A determinação de exclusão da reserva de margem (RMC) pode acarretar prejuízos irreparáveis (dano inverso), pois o Agravante poderá ficar impossibilitado de reimplantar o desconto futuramente por ausência de margem consignável; (v) A multa diária fixada em R$ 200,00 é excessiva, desproporcional e não possui limitação, podendo configurar enriquecimento sem causa; (vi) A obrigação (desconto) possui periodicidade mensal, razão pela qual a multa deveria ser fixada "por ato" (evento) e não "por dia".

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de revogar a tutela de urgência. Alternativamente, requer que a multa seja reduzida e fixada por ato (e não por dia), e que a reserva de margem (RMC) seja mantida, sem exclusão .

Decisão lançada no Id n. 12213010 deferindo em parte o pedido liminar recursal , tão somente para redimensionar a multa por descumprimento para R$ 200,00 (duzentos reais) por evento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

Apesar de devidamente intimada, a parte Agravada, CARLOS DE MATOS, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG SA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais (autos de origem n. 5014841-43.2024.8.08.0011) ajuizada por
CARLOS DE MATOS
, deferiu os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada.

A decisão agravada determinou que o Agravante se abstenha de proceder descontos sobre os benefícios INSS do autor (ora Agravado), referentes à contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como se abstenha de negativar o CPF do autor pelo débito discutido. Para o caso de descumprimento, o juízo
a quo
fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória ajuizada por
CARLOS DE MATOS
em face de
BANCO BMG SA
. Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é beneficiária do INSS ("PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA e APOSENTADORIA POR INVALIDEZ") e que “buscou o banco réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no benefício aposentadoria por invalidez, porém, nunca teve o ânimo de contratar tal serviço.” Pleiteou, assim, a suspensão dos descontos.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, por entender presentes o perigo de dano (dado o caráter alimentar do benefício ) e a verossimilhança das alegações (diante da alegação de fato negativo e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor ). Fixou, contudo, multa
diária
de R$ 200,00, sem limitação de teto.

Em suas razões recursais de Id nº 12191790, a parte Agravante (Banco BMG) alega, em suma, que:
(i)
não haveria urgência, pois o contrato teria sido assinado em 2016 e o Agravado utiliza o cartão há mais de 9 (nove) anos;
(ii)
A contratação foi regular, sendo o Agravado plenamente ciente da natureza do contrato (cartão de crédito consignado);
(iii)
O Agravado teria realizado pagamentos espontâneos de faturas, o que afastaria a alegação de fraude;
(iv)
A multa fixada seria desproporcional, sem limitação, e inadequada (diária para uma obrigação mensal).

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Alternativamente, pugnou pela redução da multa, sua fixação por ato (e não por dia) e a manutenção da reserva de margem.

Apesar de devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em analisar:
(i)
o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos de RMC no benefício do Agravado; e
(ii)
a proporcionalidade e adequação das
astreintes
(multa) fixadas.

Por meio da decisão lançada no Id nº 12213010, defiri parcialmente o pedido liminar recursal formulado pela parte agravante, apenas para redimensionar o valor da multa por descumprimento, fixando-a em R$ 200,00 (duzentos reais) por evento, isto é, por cada desconto realizado em desacordo com a decisão objurgada, até o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrada em sede de tutela de urgência, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão agravada.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº 12213010), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No que tange à suspensão dos descontos, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso dos autos, o
periculum in mora
em favor do Agravado (consumidor) é evidente e presumido. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
e reconhecido na decisão liminar deste recurso, os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza eminentemente alimentar e indispensável à subsistência do autor. A manutenção dos descontos, cuja legalidade está sendo questionada, representa um risco de dano grave e de difícil reparação.

Por outro lado, o Agravante (instituição financeira) não logrou demonstrar o
periculum in mora
inverso. A mera suspensão dos descontos de um único contrato não tem o condão de trazer prejuízos consideráveis à instituição , que poderá reaver os valores caso o pedido autoral seja, ao final, julgado improcedente.

A probabilidade do direito do Agravado também se mostra presente nesta análise sumária. Diante da negativa do débito e da hipossuficiência técnica do consumidor, é da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a validade dos descontos.

Assim, correta a decisão de primeiro grau ao suspender os descontos e a eventual negativação do nome do Agravado.

Contudo, no que se refere às
astreintes
, assiste razão parcial ao Agravante.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, é um instrumento legítimo para assegurar a efetividade do cumprimento da ordem judicial. Todavia, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte contrária.

O Agravante alega, acertadamente, que a obrigação de suspender descontos em folha de pagamento (benefício INSS) é de natureza
mensal
, pois depende do processamento da folha pelo órgão pagador. A obrigação é cumprida (ou descumprida) em um ato único mensal.

Dessa forma, a fixação de multa
diária
(como fez o juízo
a quo
) mostra-se inadequada e desproporcional à natureza da obrigação. O correto é a fixação da multa
por evento
, ou seja, por cada desconto mensal efetuado em desacordo com a ordem judicial.

Esse entendimento coaduna-se com a jurisprudência pátria, que tem se consolidado no sentido de que a periodicidade da multa deve guardar estrita relação com a natureza da obrigação, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação cominatória, deferiu tutela provisória de urgência para suspender, de imediato, descontos em benefício previdenciário de menor absolutamente incapaz, fixando multa cominatória com incidência diária, em caso de descumprimento. O agravante sustenta excesso no valor da multa, ausência de prazo razoável para cumprimento e necessidade de revisão da forma de incidência das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se é legítima a fixação de multa cominatória para compelir a instituição financeira a cessar os descontos; (iii) determinar se a forma de incidência da multa e o prazo fixado para cumprimento da obrigação devem ser ajustados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza alimentar do benefício previdenciário do menor reforça a urgência da medida, pois os descontos comprometem diretamente sua subsistência e dignidade.

4. A concessão da tutela provisória encontra amparo no art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5. A multa cominatória prevista nos arts. 297 e 536, §1º, do CPC é legítima para garantir a efetividade da decisão judicial e inibir a prática ilícita.

6. A fixação da multa deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
incidindo por evento de descumprimento (desconto mensal indevido) e não de forma diária, para evitar distorções e enriquecimento sem causa.

7. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.119523-6/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2025, publicação da súmula em 05/11/2025).

Além disso, o juízo de primeiro grau não estabeleceu um teto limitador para a incidência da multa, o que viola a razoabilidade e abre margem para o enriquecimento ilícito, devendo ser corrigido.

Portanto, acolhendo o pedido alternativo do Agravante, a multa deve ser redimensionada, mantendo-se o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), mas alterando sua periodicidade para "por evento" (desconto mensal) e fixando um limite máximo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG SA e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada tão somente para redimensionar as
astreintes
.

Em consequência, fixo a multa por descumprimento na importância de R$ 200,00 (duzentos reais)
por evento
(ou seja, por cada desconto mensal realizado em desacordo com a decisão objurgada),
até o limite (teto) de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantendo, no mais, a decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar